Tribunal: TJBA
Processo: 8090665-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090665-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHELINE ADRIANA MENDES CUNHA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Vício em produto durável. Eletrodoméstico. Vício persistente. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Devolução do valor pago. Dano moral configurado. Sentença reformada em parte. Inversão da sucumbência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a empresa ré à restituição simples do valor pago por refrigerador com defeito, mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais. A autora alegou que o eletrodoméstico adquirido apresentou vício de funcionamento desde o início, com tentativas frustradas de reparo pela assistência técnica autorizada, e a recusa da fabricante em substituí-lo ou restituir o valor.

II
.
Questão

em

discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade do apelo; (ii) determinar se houve vício de produto não sanado no prazo legal, autorizando a restituição do valor pago; e (iii) verificar o cabimento e a adequação da indenização por danos morais.

III.

Razões

de

decidir

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do CPC, tendo sido adequadamente fundamentado, com impugnação específica dos fundamentos da sentença. Afasta-se a preliminar de não conhecimento.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva.

5. Nos termos do artigo 18 do CDC, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, é facultado ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

6. Restou comprovado que o vício no produto se manifestou desde a aquisição, com diversas tentativas infrutíferas de reparo, sem solução adequada, o que configura falha na prestação do serviço.

7. Os transtornos enfrentados pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral, nos termos do artigo 6º, VI, do CDC.

8. A condenação em R$5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função reparatória e pedagógica da indenização civil.

IV. Dispositivo

e tese

9. Recurso provido. Sentença reformada em parte. Inversão da sucumbência. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n° 8090665-34.2025.8.05.0001
, em que são apelante
MICHELINE ADRIANA MENDES CUNHA
, e, como apelado,
WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.